Tribunal: TJMT
Processo: 1014370-58.2023.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014370-58.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO TEOFILO DE ABREU - CPF: 040.339.133-43 (RECORRENTE), JANIO DE CARVALHO ARAUJO - CPF: 608.522.053-76 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No RECURSO:

1014370-58.2023.8.11.0040.

RECORRENTE(S):
MUNICÍPIO DE
SORRISO

RECORRIDO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO E
LEONARDO TEÓFILO DE ABREU – REPRESENTADO POR JÂNIO DE CARVALHO ARAÚJO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – TEMA 793 DO STF – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o ente municipal recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 217430437 que
julgou procedente o pleito inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando
os reclamados a disponibilizarem PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RECONSTRUÇÃO DE POLIA TENDINOSA dos dedos da mão, de acordo com a prescrição médica.

Em argumento recursal, o município de Sorriso requer a aplicação do Tema 793 do STF, com a responsabilização primeiramente do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alto custo, redirecionando o cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências aplicáveis aos casos de saúde.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Os recorridos, Leonardo Teófilo de Abreu e Estado de Mato Grosso, apresentaram suas contrarrazões (ids. 217430444 e 217430445), refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio de parecer (id. 220180160), manifestou pelo parcial provimento do recurso interposto pelo município.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

In casu
, o reclamante, Janio de Carvalho Araújo, ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Sorriso, representando
Leonardo Teófilo de Abreu
que
necessita de procedimento cirúrgico para reconstrução de polia tendinosa dos dedos da mão, em caráter de urgência.

O pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar
que os reclamados fornecessem o procedimento solicitado pelo reclamante.

Pois bem, de acordo com os artigos 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, e de outros agravos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ressalta-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre Município, Estado e União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11) que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico, e não tem condições próprias de custeá-lo, demandem contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, este decorrente do direito fundamental à vida.

Em razão disso, o particular tem, inclusive, a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário no 855.178/SE, já proferiu diversas decisões reiterando a solidariedade entre os entes públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Nessa senda, no Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a quaisquer deles.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(Processo no 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

Assim, considerando a observação do Juízo singular alhures descrita, resta patente a necessidade de realização
do procedimento cirúrgico pleiteado, estando escorreita a decisão ora atacada, posto que presentes os pressupostos para tal deferimento, não havendo que se falar em afastamento da obrigação municipal.

Ressalta-se que eventual prejuízo que o recorrente possa entender ter sofrido após a determinação judicial, ou ainda, ao término da ação, deverá ser pleiteado por ação própria, de forma regressiva.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024